Tribunal: TJBA
Processo: 8021617-38.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021617-38.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: IVONALDO DA SILVA SANTOS Advogado(s): MM06 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TENTATIVA DE CITAÇÃO INFRUTÍFERA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, em razão da ausência de interesse de agir, diante da inércia da Fazenda Pública após tentativa frustrada de citação do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando verificada a ausência de movimentação útil do feito por período superior a um ano, após tentativa infrutífera de citação do executado, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. Em complemento, a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu parâmetros objetivos para a racionalização dessas demandas, prevendo a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano, sem citação válida do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, além de se tratar de execução fiscal de valor inferior ao limite estabelecido, restou comprovado que a tentativa de citação do executado foi infrutífera e que, mesmo regularmente intimada, a Fazenda Pública permaneceu inerte, deixando de adotar providências para o regular prosseguimento do feito. 6. A paralisação do processo por período superior a um ano, aliada ao reduzido valor do crédito e à ausência de diligências eficazes, evidencia o desatendimento aos requisitos de interesse processual, autorizando a extinção do feito, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo. 7. Verifica-se, portanto, o integral preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, o que reforça a correção da sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir quando verificada a inércia da Fazenda Pública, após tentativa infrutífera de citação do executado e paralisação do feito por período superior a um ano, estando preenchidos os requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ, nos termos do Tema 1184 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral); CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021617-38.2021.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada IVONALDO DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.